Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OFENSAS DIRIGIDAS À SERVIRORES PÚBLICOS EM SERVIÇO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CORRETA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que o réu não desmereceu os agentes públicos, apesar do exercício de suas atividades contraditórias e falhas, além de não ter a intenção de afligir a Administração Pública. Alegou que não configura o crime de desacato o simples fato de o acusado manifestar descontentamento, queixa ou reclamação quanto à atuação de um funcionário. Afirmou que as frases utilizadas pelo apelante em relação aos servidores não são consideradas palavrões ou têm cunho de ofensividade, visto que não têm o objetivo de causar dano no íntimo de outrem, tratando-se de meras palavras ditas em um momento de inconformismo, estresse e desabafo com a situação em que se encontrava. Aduziu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Defendeu que o regime inicial do cumprimento de pena está desproporcional com a lesividade do fato, pois a aplicação do regime mais gravoso foi fundamentada apenas na reincidência, que não constitui motivação idônea apta a justificar isoladamente a não aplicação do regime aberto para cumprimento da pena. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, em razão da atipicidade da conduta e insuficiência de provas. Caso mantida a condenação, pugnou pela fixação de regime menos gravoso.

4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 46160815). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 46665853).

5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 1.314/2022 – 12a DP - ID 46160318 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos servidores públicos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.

6. As testemunhas ouvidas, servidores públicos lotados na Administração Regional de Taguatinga, declararam que o acusado, diante da negativa de autorização de uso do espaço público no horário pretendido por ele, passou a desrespeitá-los, por meio de gritos e ofensas verbais. Os depoimentos prestados mostraram-se coerentes e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova.

7. O acusado, por sua vez, apresentou versão isolada no conjunto probatório, pois embora negue ter gritado ou proferido qualquer ofensa contra os servidores públicos, afirmou que, na ocasião, “se dirigiu ao Dr. Ezequias e disse que eles estavam passando o pano” para os outros professores, “porque muitos ali não tem diploma e nem certificação para dar aula de Zumba” e “como a minha voz é um pouco alterada eles entenderam que eu estava os agredindo verbalmente” (ID 46160353). Alegou que os servidores não estavam agindo de forma correta com ele, mas não proferiu as palavras ofensivas relatadas.

8. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos servidores públicos utilizando-se das expressões “mentirosos”, “irresponsáveis”, “ladrão”, “safados”, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos servidores.

9. Não impede a configuração do crime de desacato, eventual estado de ânimo exaltado, pois não é requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.

10. A pena arbitrada não comporta reparos, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Neste sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1690158, 07340076420218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.